Tribunal: TJMT
Processo: 1001030-26.2020.8.11.9005
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001030-26.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agregação]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.433.272-98 (ADVOGADO), JOAO MANOEL ALVES DA SILVA - CPF: 042.590.891-70 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE COUTINHO ELOI - CPF: 010.059.491-31 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1018, §1º DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO.

Observando-se a prolação de sentença pelo juízo Agravado, passa a existir a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, restando o mesmo prejudicado, nos moldes do artigo 1018, § 1º do CPC/2015.

Agravo de instrumento prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL interposto por JOAO MANOEL ALVES DA SILVA e LUIZ HENRIQUE COUTINHO ELOI contra decisão proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ que indeferiu a tutela provisória de urgência pretendida para suspender os descontos previdenciários de 14% sobre os seus proventos, percentual este taxado de indevido, pois supera o percentual aplicável aos militares das Forças Armadas e seus pensionistas (9,5%).

Requereram, ao final, “seja apreciado o presente recurso de Agravo de Instrumento a ele atribuindo-se “efeito ativo” no sentido de CONCEDER a antecipação dos efeitos da tutela recursal, deferindo a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória do Juízo
ad quo
e por consequência, que seja deferida a tutela de urgência de natureza antecipada para determinar que a SUSPENSÃO da aplicação do percentual de 14%, a titulo de previdência dos Agravantes e, por consequência incida o percentual de 9,5%, nos termos previsto no §7º do artigo 2º da lei complementar estadual nº 654/2020 (artigo 24-C do Dec-Lei Federal nº 667/1969 e artigo 24 da Lei Federal nº 13.954/2019), por não existir qualquer impedimento para tanto”.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público declinou da manifestação.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em consulta aos autos de origem, verifico que a magistrada
a quo
proferiu sentença no dia 22.04.2021, oportunidade em que julgou improcedente a pretensão inicial, de modo que houve a perda de objeto de forma superveniente do presente recurso.

Desta feita, resta evidente a perda de objeto, devendo o mesmo ser julgado extinto.

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do objeto do presente recurso, nos termos do artigo 1018, § 1º, do Código de Processo Civil/2015, de modo que resta PREJUDICADO O PRESENTE agravo de instrumento.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.

Comuniquem-se a Magistrada de origem acerca da presente decisão.

Transitada esta em julgado, ao arquivo, com todas as baixas pertinentes.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021